Tribunal: TJSP
Processo: 1026082-10.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026082-10.2017.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que são embargantes
JOÃO CARLOS SCHALCH e LÓGICA ENGENHARIA LTDA., são embargados
WALTER JUNIOR MONTAGNOLI, MARCIA CRISTINA DA SILVA CARVALHO
MONTAGNOLI (JUSTIÇA GRATUITA) e FELIPE CARVALHO MONTAGNOLI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026082-10.2017.8.26.0405/50000 -Voto no 39950
2
VOTO No: 39950
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1026082-10.2017.8.26.0405/50000
COMARCA : OSASCO
EMBARGANTE(S): LÓGICA INCORP EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA. E LÓGICA
ENGENHARIA LTDA.
EMBARGADO(S): WALTER JÚNIOR MONTAGNOLI, MÁRCIA
CRISTINA DA SILV CARVALHO MONTAGNOLI
E FELIPE CARVALHO MOTAGNOLI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Questões substancialmente decididas pela Turma Julgadora.
Ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do CPC/2015. Via
inadequada para o atendimento de insatisfação.
EMBARGOS REJEITADOS.
LÓGICA
INCORP
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA. e LÓGICA ENGENHARIA LTDA. opõem
embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 338/344), alegando
omissão, uma vez que não houve manifestação a respeito da liberação
imediata do imóvel objeto da ação para comercialização, sem a
necessidade de garantia do Juízo. (fls. 01/06)
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro material.
In casu, nenhuma das hipóteses mencionadas se
configurou.
Por omissão entenda-se a negativa de prestação
jurisdicional, ou seja, aquela a respeito de tema objeto de controvérsia
e não a que se verifica relativamente a argumentos da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026082-10.2017.8.26.0405/50000 -Voto no 39950
3
nitidamente rechaçados pelo Juízo.
De se ressaltar que ao Tribunal compete apreciar
apenas a matéria devolvida, sendo certo que no seu apelo, a
embargante restringiu-se apenas a sustentar “que o cálculo da
condenação se limita ao montante de R$ 51.228,89, pois devem ser
excluídos dos valores a serem devolvidos, os encargos incidentes sobre
as parcelas pagas com atraso. Argumentam que a r. sentença é ultra
petita em relação à taxa SATI, pois não existe pagamento a esse título,
bem como no tocante às cotas condominiais, que não foram objeto do
pedido. (fls. 310/321)” (fl. 341)
Portanto,
não
há
no
decisum
embargado
quaisquer dos vícios que autorizam a sua oposição.
Por
fim,
anote-se
que
a
rapidez
na
disponibilização do imóvel para venda dependerá do tempo que a
recorrente despender para satisfazer a obrigação.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator